Tribunal: TJES
Processo: 5007247-16.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007247-16.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INES SINIGALI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO. PAGAMENTO. FRAUDE. PAGAMENTO DA DÍVIDA A TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007247-16.2022.8.08.0021

Recorrente: INÊS SINIGALI

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO. PAGAMENTO. FRAUDE. PAGAMENTO DA DÍVIDA A TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE ACESSOU O SITE DO BANCO DAYCOVAL PARA EMITIR O BOLETO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 3.787,09 (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS), E APÓS QUITÁ-LO, O BANCO DAYCOVAL NÃO RECONHECEU O PAGAMENTO E PERMANECEU DESCONTANDO AS PARCELAS. NARRA A PARTE AUTORA QUE O BOLETO POSSUI COMO BANCO EMISSOR O REQUERIDO, SANTANDER. ASSIM REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE R$ 3.787,09 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, E NOVE CENTAVOS), ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da autora.
Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE SER REFORMADA A R. SENTENÇA, CONDENANDO O RECORRIDO A RESTITUIR O VALOR PAGO NO VALOR DE R$ 3.787,09 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, E NOVE CENTAVOS), DEVIDAMENTE ATUALIZADO DESDE A DATA DO PAGAMENTO, À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL; BEM COMO QUE SEJA O RECORRIDO CONDENADO EM DANO MORAL, HAJA VISTA, A COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO COMETIDO, POR CONSEGUINTE SEJA JULGADO PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA
. SEM DELONGAS, REPUTO IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EXPLICO. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUITAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO JUNTO AO BANCO DAYCOVAL. POIS BEM. CONFORME INFERE-SE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DO BOLETO (IDs.: 8803515 - Pág. 5 E 8803498), COMO BEM PONTUADO PELA JUÍZA
A QUO
,
“[...] não há a informação de que tal documento foi emitido pelo requerido, [...]”
, ADEMAIS, EM AMBOS DOCUMENTOS CONSTA COMO BENEFICIÁRIO O NOME DE OUTRA EMPRESA -
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONSUMO LTDA., CNPJ: 89.237.911/0001-40
-, QUE SEQUER É PARTE DO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA. COM EFEITO, I
MPORTANTE PONTUAR QUE, AINDA QUE O BANCO SANTANDER FIGURASSE COMO EMISSOR DO BOLETO BANCÁRIO, SEGUNDO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO EMISSOR DO BOLETO EM RAZÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, CASO DOS AUTOS, O QUE AFASTA, PORTANTO, A RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRIDO. NESTE SENTIDO:
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4.
O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente,
pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.
Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido
. 6. Recurso especial não provido (RESp. 1.786.157-SP, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 03.09.2019). IN CASU
,
O COMPROVANTE DE PAGAMENTO É SUFICIENTEMENTE CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE NA VERDADE O VALOR FORA RECEBIDO POR EMPRESA DIVERSA (ESTRANHA AO PROCESSO), O QUE INDICA, NA VERDADE, QUE O BOLETO FORA EMITIDO POR TERCEIRO COM INTENÇÃO FRAUDULENTA. DESSE MODO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO REQUERIDO NO EVENTO DANOSO, IMPERIOSA SE FAZ A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, O QUE NÃO AFASTA, EM TESE, A POSSIBILIDADE DE A REQUERENTE DEMANDAR O BANCO CREDOR DO EMPRÉSTIMO E O BENEFICIÁRIO DO BOLETO.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)